Tribunal: TJDFT
Processo: 0747954-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECATÓRIOS DISTRITAIS. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR E DEVEDOR NÃO EQUIVALENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Os honorários de sucumbência estipulados em favor da Fazenda Pública não se sujeitam à compensação com o crédito a ser recebido pelo devedor por meio de precatório, por não haver reciprocidade entre eles, pois a verba honorária cabe aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014, art. 85, § 19, do CPC e art. 23 do Estatuto da Advocacia.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.